Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CONTRATADO. NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE “PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE VONTADE DECLARADA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a responsabilidade por eventual inadimplemento das obrigações estabelecidas no negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes.
2. A eventual falha na prestação do serviço por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui qualquer responsabilidade do prestador, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC. 3.1 Na presente hipótese não há elemento probatório nos autos que faça presumir de maneira clara e objetiva que ambas as demandadas pertenciam a mesma cadeia de consumo, de modo a atrair eventual responsabilidade solidária, nos moldes do art. 34 do CDC.
3. No caso em deslinde nota-se que a aludida proposta de “portabilidade” envolvia, em um primeiro momento, o depósito, pela recorrida, da quantia referente às parcelas do segundo empréstimo consignado na conta corrente do recorrente. Haveria também a quitação, pela empresa mediadora, da obrigação contraída anteriormente com o Banco BRB S/A, o que gerou para o demandante a expectativa de que passaria a responder somente pela obrigação proveniente do segundo empréstimo consignado. No entanto, verifica-se que essa promessa não foi, de fato, cumprida.
4. A boa-fé deve estar presente durante todo o deslinde da relação jurídica obrigacional, sempre observados os deveres de conduta impostos aos contratantes, nos termos do artigo 422 do CC. Assim, a quebra da boa-fé, materializada no descumprimento das obrigações avençadas, além de frustrar a confiança depositada pelo contratante, viola a legítima expectativa de que o contrato seria finalizado, de modo que, em caso de inadimplemento, é assegurado à parte ofendida o cumprimento da obrigação ou a resolução contratual.
5. O inadimplemento isolado de obrigação contratual não dá ensejo à ocorrência de dano moral, salvo quando as circunstâncias excedem o mero descumprimento e alcançam direitos da personalidade do consumidor, violando-os.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.